Tribunal: TJSP
Processo: 0013467-20.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. Decretos Presidenciais n. 8.172/13, 8.380/14 e 8.615/2015. Indeferimento com fulcro na inobservância do requisito subjetivo. Recurso da defesa buscando a concessão do benefício. Admissibilidade. Sentenciado que praticou faltas disciplinares de natureza grave fora do período abarcado pelas normas reguladoras e cometeu novo delito enquanto cumpria pena em

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. Decretos Presidenciais n. 8.172/13, 8.380/14 e 8.615/2015. Indeferimento com fulcro na inobservância do requisito subjetivo. Recurso da defesa buscando a concessão do benefício. Admissibilidade. Sentenciado que praticou faltas disciplinares de natureza grave fora do período abarcado pelas normas reguladoras e cometeu novo delito enquanto cumpria pena em livramento condicional. Condutas que não possuem o condão de afastar a benesse, assim como a gravidade dos crimes perpetrados. Competência privativa do Presidente da República, vinculado a juízo de conveniência e oportunidade, nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Preenchimento dos pressupostos objetivo e subjetivo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.